Tribunal: TJES
Processo: 5000823-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILDES DE ARAGAO SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. INCLUSÃO DO APENADO NA LISTA DE AVALIAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ANÁLISE FUTURA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO QUE NÃO DETERMINA A LIBERAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a inclusão do apenado na lista da 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo de possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão do apenado na lista de avaliação para o Projeto Liberdade Restaurativa é compatível com os requisitos exigidos, à luz da gravidade do delito e da necessidade de análise futura dos requisitos subjetivos para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, a inclusão de apenados no Projeto Liberdade Restaurativa depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo necessária a avaliação individual de ambos para a concessão do benefício.

4. No presente caso, os requisitos objetivos foram atendidos pelo apenado, que tem previsão de progressão ao regime aberto ou livramento condicional até 31/08/2025, não possui registro de falta grave nos últimos 12 meses e cumpre outras exigências normativas do Projeto.

5. A decisão recorrida não concedeu automaticamente o benefício do Projeto Liberdade Restaurativa, mas apenas determinou que o apenado fosse incluído na lista para futura análise do requisito subjetivo. Conforme observou a magistrada de primeiro grau, a concessão definitiva do benefício dependerá de aprovação em avaliações psicossociais e de risco, não configurando, neste momento, qualquer liberação antecipada.

6. Não havendo contestação específica do Ministério Público quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos e considerando que o requisito subjetivo será avaliado oportunamente, não há razão para reformar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de apenado na lista de avaliação para o Projeto Liberdade Restaurativa não configura liberação antecipada, dependendo da análise futura do requisito subjetivo.

2. Preenchidos os requisitos objetivos e sem determinação de inserção imediata no projeto, deve-se manter a decisão de inclusão na lista de avaliação.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ag. Exec. Penal nº 5001015-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/05/2024; TJES, Ag. Exec. Penal nº 5015817-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
WILDES DE ARAGAO SANTOS
, determinou a inclusão do apenado na Lista da 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada a gravidade concreta do delito pelo qual o apenado foi condenado somado ao considerável tempo de pena que resta a ser cumprido.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja indeferida a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11939764), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
WILDES DE ARAGAO SANTOS
, determinou a inclusão do apenado na Lista da 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada a gravidade concreta do delito pelo qual o apenado foi condenado somado ao considerável tempo de pena que resta a ser cumprido.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja indeferida a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, saliento que este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para que “
o reeducando seja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa, ele deve cumprir requisitos cumulativos, de caráter subjetivo e objetivo
” (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5001015-80.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 15/05/2024).

No caso, os requisitos objetivos são os seguintes:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/10/2025;

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária;

- Não ser condenado por crime sexual;

- Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia por tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente.

Destaco que o
Parquet
não se insurge quanto ao preenchimento ou não dos requisitos objetivos, além disso, em uma simples análise da decisão recorrida, nota-se que o Juízo
a quo
não inseriu o apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, mas tão somente determinou que ele fosse incluído na lista de análise do preenchimento subjetivo.

Como bem destacou a Magistrada “
o requisito subjetivo, qual seja, ser aprovado na análise de risco e nas 4 dinâmicas psicossociais que serão realizadas, ainda vai ser avaliado, não tendo o reeducando o direito automático ao benefício apenas por cumprir os requisitos objetivos”.

Nesse contexto, não se pode falar que a decisão recorrida determinou a liberação antecipada do apenado, já que, repita-se, ainda será analisado se ele preenche ou não os requisitos subjetivos para inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Logo, não havendo determinação, neste momento, de inserção do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa e nem irresignação ministerial quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos, deve ser mantida incólume a decisão recorrida.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DE APENADO NO PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF E STJ. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 10235037, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0031755-11.2018.8.08.0035, por meio da qual fora deferida a inclusão do agravante na 2ª Turma – 2ª Fase do Projeto Liberdade Restaurativa (Semiaberto Harmonizado), para a avaliação do requisito subjetivo, visando a possibilidade de participação no referido projeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando cumpre os requisitos para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, notadamente os requisitos objetivos e subjetivos; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face dos antecedentes criminais do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 347 e editar a Súmula Vinculante nº 56, reconhece a superlotação carcerária como justificativa para medidas excepcionais no cumprimento da pena, desde que precedidas de comprovação da ausência de vagas em estabelecimento adequado. 4. O projeto "Liberdade Restaurativa", desenvolvido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, busca preparar e apoiar internos para a reintegração à sociedade quando concedido o semiaberto harmonizado. 5. A inclusão do apenado em Turma para avaliação de requisito subjetivo para ingresso no projeto Liberdade Restaurativa não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois apenas objetiva aferir a aptidão do reeducando ao programa, conforme a dinâmica prevista no projeto. 6. A decisão agravada não afasta os parâmetros fixados na Súmula Vinculante nº 56, no Tema 423 do STF e no Tema 993 do STJ, que regulam a concessão do semiaberto harmonizado em caso de insuficiência de vagas, uma vez que o presente caso versa apenas sobre atos preparatórios à análise de inclusão no projeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5015817-83.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 10/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo em execução.

É como voto.